Tribunal: TJES
Processo: 0002129-34.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002129-34.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL DE SOUZA e outros

RELATOR CONVOCADO:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO DE DIAS DE RECLUSÃO NA PARTE DISPOSITIVA. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, sob alegação de erro material no cálculo da pena definitiva.

2.
O embargante sustenta que houve omissão dos dias de reclusão no dispositivo, embora corretamente apurados no corpo do voto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto à fixação da pena definitiva, especificamente pela omissão de dias de reclusão no dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

5. O cálculo da dosimetria constante do voto demonstra que a pena definitiva totaliza 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, além de 63 dias-multa.

6. A parte dispositiva do acórdão omitiu os 23 dias de reclusão, configurando erro material evidente.

7. A correção não implica modificação do julgado, mas apenas adequação do dispositivo ao conteúdo do voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DANIEL DE SOUZA
em face do v. Acórdão (Id. 16808422) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pela sua defesa.

Em suas razões recursais (Id. 18579560), o embargante sustenta a existência de
erro material
na parte dispositiva do julgado em relação ao
quantum
da pena definitiva imposta.

Argumenta que o resultado aritmético da dosimetria realizada no acórdão totaliza
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, mas que constou apenas o redimensionamento para "06 anos, 05 meses e 63 dias-multa", omitindo-se os dias remanescentes da pena privativa de liberdade.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, exarou parecer opinando pelo
acolhimento dos aclaratórios
, reconhecendo que houve equívoco na redação da parte dispositiva do voto condutor, o qual não refletiu integralmente o cálculo dosimétrico detalhado no corpo do acórdão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Ademais, a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite o seu manejo para a
correção de erro material
.

No caso em apreço, assiste razão ao embargante. Compulsando o acórdão embargado (Id. 16808422), verifica-se que o redimensionamento da pena de Daniel de Souza seguiu os seguintes critérios:

Pena-base:
Mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Pena intermediária:
Aplicada a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, resultando em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa.

Pena definitiva:
Aplicadas as causas de aumento do concurso de pessoas (1/3) e do concurso formal (1/6).

O cálculo aritmético correto sobre a pena intermediária (4 anos e 2 meses) com os aumentos sucessivos resulta exatamente em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, além de
63 (sessenta e três) dias-multa
.

Contudo, na parte dispositiva do voto vencedor e do acórdão, constou o seguinte texto:

"[...] redimensionar a pena definitiva do acusado Daniel de Souza para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 63 (sessenta e três) dias-multa [...]".

Percebe-se claramente que houve a omissão dos
23 (vinte e três) dias
de reclusão, tendo o texto saltado diretamente para a descrição dos dias-multa. Tal vício configura erro material evidente, passível de retificação nesta via.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, sanando o erro material apontado, determinar que onde se lê:

"redimensionar a pena definitiva do acusado Daniel de Souza para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 63 (sessenta e três) dias-multa"

Passe a constar:

"redimensionar a pena definitiva do acusado
Daniel de Souza
para
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 63 (sessenta e três) dias-multa
, mantendo-se os demais termos do Acórdão de Id. 16808422."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)